Tribunal: TCU
Processo: 001.215/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5868/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.215/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Athayde Mendes (XXX.141.990-XX); Keli Cristian da Gama Renner (XXX.133.710-XX); Laura Elisa Santos Jobim (XXX.341.440-XX); Lisandra Britto Brindarolli (XXX.570.320-XX); Marcia Kelli Vidal Soares (XXX.779.280-XX); Marina Landarin Sanchez (XXX.833.700-XX); Mellissa Dulesko da Costa (XXX.400.360-XX); Nilsa Dillmann Silva (XXX.130.220-XX); Noeli Daiam Raymundo Herbert (XXX.841.130-XX); Paula Fialho Dydzian (XXX.893.680-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.